Tribunal: STF
Processo: RE 595326
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-12-01
Data de publicação: 2011-12-01

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – SENTENÇA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – INCIDÊNCIA DA NORMA AFASTADA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98 – que introduziu, mediante o artigo 1º, a competência da Justiça do Trabalho para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no artigo 195, incisos I, alínea “a”, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir – às decisões prolatadas pela Justiça do Trabalho em data anterior à respectiva promulgação.